Tribunal: STF
Processo: SS 5619
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Ordem concedida no MS nº 38.710. Ato jurisdicional emanado de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Precedentes.  Seguimento negado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Cuiabá/MT, visando a sustar os efeitos de decisão do Ministro Dias Toffoli, exarada nos autos do MS nº 38.710, por meio da qual concedida a ordem, “para cassar os efeitos do acórdão prolatado pelo TCU, nos autos da Representação nº 000.407/2021-6, reestabelecendo-se a competência fiscalizatória do TCE-MT quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das obras propriamente ditas do ‘VLT/BRT’ cuiabano”.



    2. O requerente sustenta, preliminarmente, que, na espécie, está configurada situação excepcional, a tornar cabível a apresentação de pedido de contracautela contra decisão de Ministro desta Casa. Alega que, tendo em vista a existência de entendimento majoritário firmado no âmbito desta Suprema Corte, em sentido, segundo defende, contrário ao esposado na decisão cujos efeitos busca sustar, caberia a esta Presidência velar pelo respeito e integridade à posição prevalecente no Tribunal, deferindo a medida suspensiva e, ato contínuo, submetendo a questão ao Plenário, para referendo. Invoca, em abono de sua tese, trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux na SL 1.395. 



    3. No mérito, argumenta, em síntese, que a decisão concessiva da ordem, proferida no MS nº 38.710: i) investe contra norma constitucional disciplinadora de competência do Tribunal de Contas da União; ii) ultraja preceito do RISTF que conforma a atuação do Relator; e iii) acarreta lesão à ordem e à economia públicas, ao viabilizar política de substituição de modal de transporte público intermunicipal da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para BRT (Bus Rapid Transit), “sem a existência de estudos técnicos exaurientes (ausência de EVTEA) e sem a inclusão do modal no Plano de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana”.



    4. Requer, nesse contexto, seja concedida, até o trânsito em julgado da ação mandamental subjacente, a medida suspensiva, quer por decisão monocrática desta Presidência, com posterior submissão a referendo do Plenário, quer por deliberação direta do colegiado máximo desta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O pedido não merece seguimento. Manifesta a inadequação da via eleita, enquanto voltada a obter a suspensão dos efeitos de ato jurisdicional emanado de Ministro desta Casa.



    6. A via eleita – suspensão de segurança -, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto. 



    7. É a lição da doutrina e da jurisprudência. 



    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes: 



     



    “... a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos, mostrando-se conveniente relembrar a distinção entre o interesse público, que se busca resguardar através desse mecanismo, e os interesses da Administração Pública e governamentais, que com aquele não se confundem.” (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35)



    Ressaltam os citados articulistas: 



    “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal - que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (Idem. p. 54)



    Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015)



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)



    “Decisão. Administração Pública. (...) No caso, não há prova de que se atingiu, na extensão exigida pelo dispositivo legal, a economia pública. É oportuno, aliás, advertir que, com o pedido de suspensão, a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base no acervo documental de que dispõe, a existência concreta da “grave lesão”. Convém ter presente, outrossim, que os incidentes processuais de suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada, constituem medidas excepcionais, que devem ser tratados com o rigor que a excepcionalidade das medidas exige, considerando-se a organicidade do Direito. Assim decidiu a Ministra ELLEN GRACIE, na SL nº 188 (DJe de 31.1.2008): “Assevero, todavia, que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados.” 3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.” (SL 512, Min. CEZAR PELUSO Presidente. Publicação: 11/05/2011)



    Daí comportarem, tais instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    8. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    [...]



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    [...]



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    [...]



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    9. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei nº 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    [...]



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    [...].”



    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de segurança sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    11. Subordina-se, por fim, o cabimento da suspensão de segurança junto ao Supremo Tribunal Federa ao requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. Colho decisões desta Casa:



    “[…] Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    [...]”



    (STP 680, Relator Min. LUIZ FUX, Presidente, Publicação: 27/10/2020 - destaquei)



    “Decisão. 1. […] Sustenta ameaça às finanças do Instituto, além de contrariedade à ordem constitucional. 2. É caso de extinção anômala do processo. De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997; e art. 297 do RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A cognição do pedido exige, ainda, demonstração da natureza constitucional da controvérsia (cf. Rcl nº 497-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 06.4.2001; SS nº 2.187, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 21.10.2003; e SS nº 2.465, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 20.10.2004). Não se encontra aqui, todavia, tal requisito elementar do regime legal de contracautela, pois não se descobre natureza constitucional à controvérsia e que desencadearia a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. É que a decisão objeto deste pedido se limitou a aplicar o princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais federais. Verifico, portanto, ser de índole manifestamente infraconstitucional a questão, de modo que suposta violação às normas constitucionais, neste ponto, seria apenas reflexa, donde não comportar análise no âmbito da suspensão de segurança nesta Corte, mas no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de suspensão de liminar e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (SL 470, Relator Min. CEZAR PELUSO, Presidente, Publicação: 17/02/2011 - destaquei)



    “Decido. O deferimento da suspensão exige, fundamentalmente, a presença de dois requisitos: (i) a matéria em debate ser constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    Muito bem. A controvérsia instaurada na presente suspensão de liminar evidencia a existência de matéria constitucional, o que autoriza o Presidente do Supremo Tribunal Federal a proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.” (SL 932, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente, Publicação: 14/12/2015 - destaquei)



    12. Assim delineado o instituto, da leitura do preceitos legais de regência ressalta incabível o manejo de pedido, à Presidência do Tribunal, de suspensão de segurança contra decisões proferidas por integrantes da mesma Corte, restrito o instituto a decisões proferidas por tribunais de instância inferior.



    Consabido inexistir hierarquia jurisdicional entre os pares, cujas decisões são suscetíveis de revisão e reforma pelo órgão colegiado competente – o juiz natural -, via agravo interno, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de segurança sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo, repito, à prevenção de grave lesão ao interesse público primário. 



    13. É o que deflui também do art. 297 do RISTF quanto às medidas suspensivas, verbis:



      “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais. 



     Nesse sentido firmou-se a jurisprudência da Casa. Transcrevo, exemplificativamente, e para que seus fundamentos integrem as presentes razões de decidir, as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes e pela Ministra Cármen Lúcia na SL 381 e na SL 1.117, respectivamente:



    DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar (fls. 2-18) ajuizado pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná contra a decisão liminar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional n.º 9375-MC/RJ.



    A decisão impugnada concedeu liminar para sustar, de imediato, os efeitos da nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná até o julgamento final da Ação Popular n.º 52.203/08 ajuizada pelo reclamante perante o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba.



    Contra essa decisão a requerente apresenta pedido de suspensão, com base em argumentos de grave lesão à ordem e à economia públicas, alegando, em síntese: desequilíbrio da composição da Corte Estadual de Contas; impossibilidade de realizar certame para escolha de novo conselheiro até julgamento final do processo principal; grave lesão às finanças públicas para reparação do período de ausência do conselheiro eleito; inexistência de violação à Súmula Vinculante 13 do STF.



    Decido.



    A base normativa que fundamenta o instituto da suspensão (Leis nºs 12.016/09, 8.437/92, 9.494/97 e art. 297 do RISTF) permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas pelos tribunais locais ou federais em única ou última instância, quando a discussão travada na origem for de índole constitucional.



    Assim, é a natureza constitucional da controvérsia que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de contracautela, conforme a pacificada jurisprudência desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 497, Rel. Carlos Velloso, DJ 6.4.2001; SS-AgR 2.187, Rel. Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465, Rel. Nelson Jobim, DJ 20.10.2004.



    No presente caso, entendo incabível o pedido de suspensão. Eis o que dispõe o art. 4º da Lei n.º 8.437/92:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    [...]



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2,180-35, de 2001)



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. (Incluído pela Medida Provisória n.º 2,180-35, de 2001)



    A interpretação do referido dispositivo não deixa dúvida de que é incabível ao Presidente de um determinado Tribunal conhecer do pedido de suspensão contra decisões prolatadas por membros da mesma Corte.



    Assim, não cabe à Presidência do Supremo Tribunal Federal o conhecimento dos pedidos de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros do STF.



    Esse entendimento é reforçado pela leitura do art. 15, caput e §1º, da Lei n.º 12.016/09, que dispõe ser cabível novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário somente quando, em sede de agravo, houver a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender.



    Isso significa que a decisão liminar impugnada, em sede de Reclamação Constitucional que tramita nesta Corte e ainda pende de julgamento de agravo, não serve de parâmetro para o cabimento do pedido de suspensão.



    Entendimento contrário soa estranho à sistemática dos pedidos de suspensão, que deve ser interpretada de maneira restritiva, por constituir um regime de contracautela, tratado por regras uniformes, aplicáveis igualmente aos processos das suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão (art. 21, § 1º, RI-STF)”.



     SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.



    Relatório



    1. Suspensão de liminar pleiteada pelo Maranhão, em 28.9.2017 (e-doc. 11), com base no art. 4º da Lei n. 8.437/1992, objetivando suspender os efeitos da medida liminar deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação n. 27.026.



    2. O Estado requerente informa ter sido ajuizada a reclamação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender por Ricardo da Silva Gonçalves, com o objetivo de garantir a autoridade da medida liminar deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Mandado de Segurança n. 34.220, pela qual suspensa determinação do Conselho Nacional de Justiça, permitindo, assim, o retorno do impetrante à delegação da Primeira Zona de Registro de Imóveis de São Luís/MA.



    Noticia o deferimento da medida liminar em 15.7.2017, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração contra ela opostos, no sentido de suspender cautelarmente, até o julgamento de mérito da presente reclamação, a eficácia da decisão reclamada, conforme o art. 989, II, do Código de Processo Civil, afastando do Reclamante a submissão ao teto remuneratório do serviço público, vedando a sua remoção e desmembramento da 1ª Zona de Registro de Imóveis de São Luís/MA até o julgamento final desta Reclamação Constitucional (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a manutenção dessa decisão lesaria a ordem e a economia públicas e assevera que a discussão quanto à possibilidade de percebimento da integralidade dos emolumentos, objeto da reclamação, é totalmente estranha aos autos do MS n. 34.220/MA.



    Afirma que não houve violação à autoridade da decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida no MS nº 34.220/MA; pelo contrário, esta foi prontamente atendida, conforme visto acima. Na realidade, pretende-se, por meio da reclamação, ampliar indevidamente o comando decisório tido como violado, para o fim de garantir ao reclamante a sua não submissão ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio mensal pago ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (fl. 7).



    3. Requer



    a) o conhecimento do presente pedido de suspensão de liminar;



    b) a suspensão da decisão liminar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Reclamação nº 27.026/DF, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 4º da Lei n.º 8.437/92, conferindo-lhe efeito suspensivo liminar, com fulcro no artigo 4º, § 7º, da referida Lei, em virtude da demonstrada plausibilidade das razões invocadas e da urgência na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da manutenção da decisão impugnada se agravam com o decurso do tempo;



    c) subsidiariamente, tendo em vista que estamos tratando de cifras significativas para o Estado do Maranhão, requer que, caso não seja conferido efeito suspensivo liminar ao presente pedido, os valores que ultrapassem 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, recebidos pelo reclamante em razão da interinidade no 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Luís, sejam depositados em conta a disposição do juízo para que ao fim do presente processo sejam entregues a quem de direito.



    d) a declaração de que os efeitos da suspensão deferida perduram até o trânsito em julgado da ação, a teor do disposto no § 9º do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, com a redação da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 (fl. 28).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre examinar o cabimento do presente requerimento de suspensão, cujo objeto é medida cautelar concedida por Ministro deste Supremo Tribunal.



    5.A legislação de regência da medida de contracautela (Leis ns. 12.016/09, 8.437/92, 9.494/97 e Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) permite que a Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas pelos tribunais locais ou federais em única ou última instância, quando a discussão na origem for de natureza constitucional.



    O presente requerimento está fundado no art. 4º da Lei n. 8.437/92, no qual se dispõe:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.[...]



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    A norma não deixa dúvida de que é incabível ao Presidente de determinado tribunal conhecer do pedido de suspensão contra decisões prolatadas por membros do mesmo órgão colegiado.



    6. Nesses termos, não cabe à Presidência deste Supremo Tribunal o conhecimento dos pedidos de suspensão de decisões proferidas pelos Ministros, sendo esse entendimento reforçado pela regra do art. 15, caput e § 1º, da Lei n. 12.016/2009, na qual se dispõe ser cabível novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário somente quando, em sede de agravo, houver a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender.



    Isso significa que a decisão liminar impugnada, em sede de reclamação constitucional em trâmite neste tribunal, não serve de parâmetro para o cabimento do pedido de suspensão.



    7. Como realçado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao negar seguimento à Suspensão de Liminar n. 381, [e]ntendimento contrário soa estranho à sistemática dos pedidos de suspensão, que deve ser interpretada de maneira restritiva, por constituir um regime de contracautela, tratado por regras uniformes, aplicáveis igualmente aos processos das suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada (DJe 2.2.2010).



    Nessa linha, ainda, a Petição n. 3.113, Ministro Carlos Velloso, DJ 19.3.2004, e a Suspensão de Segurança n. 2.900, Ministro Nelson Jobim, DJ 24.3.2006.



    8. Entendimento diverso viabilizaria a atuação do Presidente deste Supremo Tribunal como espécie de revisor das medidas liminares proferidas pelos demais Ministros, o que se apresenta inadequado, por comporem o mesmo órgão jurisdicional, não se havendo cogitar de hierarquia interna.



    Nesses termos, eventual erro na prestação jurisdicional deve ser suscitado por recursos próprios previstos na legislação processual, sendo descabida a conversão da medida de contracautela, de caráter excepcional, em sucedâneo recursal.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente suspensão (arts. 21, § 1º, e 297 do Regimento Interno do Supremo T